Tribunal: TJSP
Processo: 1093348-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Invasão da conta Instagram. Ré que detém o dever de segurança das contas criadas em sua plataforma digital. Ausência de mecanismo de célere atuação contra fraudes praticadas contra o usuário. Dano moral caracterizado. Violação aos direitos de personalidade. Indenização

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Invasão da conta Instagram. Ré que detém o dever de segurança das contas criadas em sua plataforma digital. Ausência de mecanismo de célere atuação contra fraudes praticadas contra o usuário. Dano moral caracterizado. Violação aos direitos de personalidade. Indenização mantida, levando-se a extensão dos danos sofridos e a capacidade econômica da ré, bem como observa a função punitiva e pedagógica. Precedentes da Câmara. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85,§ 11, do CPC).
RECURSO NÃO PROVIDO.